Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VOTO MINORITÁRIO PELA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ainda que o réu seja primário e detentor de bons antecedentes. No caso, o apelante tem passagem anterior e recente pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de atos infracionais, o que evidencia a sua dedicação a atividades criminosas de forma habitual e impede a concessão do benefício. Precedentes.
2. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.